Tribunal: TCU
Processo: 014.819/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude na habilitação e concessão de benefícios previdenciários nas APS Padre Miguel e Santa Cruz, no âmbito da atual GEXRJ, inseridos no processo administrativo 35301.002401/2017-41. NB 42/148.348.957-1 de Mario Marcio Soares Lesco. (no da TCE no sistema: 2664/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 743/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Everaldo Costa da Silva, ocupante do cargo de Técnico do Seguro Social, à época dos fatos, e de Mario Marcio Soares Lesco, segurado beneficiário, em razão de irregularidade na habilitação e concessão do benefício NB 177.539.715-4, ocorridas na Agência da Previdência Social (APS) de Santa Cruz, vinculada à Gerência Executiva Rio de Janeiro. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o juízo de admissibilidade 42/2020/CORRJ (peça 4), em 24/6/2020 e o despacho de informação da procuradoria regional da PFE/INSS no Rio de Janeiro, quanto a ações penais, de improbidade administrativa e de cobrança, em face dos responsáveis (peça 5), em 28/2/2024; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.819/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Everaldo Costa da Silva (XXX.304.577-XX); Mario Marcio Soares Lesco (XXX.794.867-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.